Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712663-36.2021.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: LUCIANO CURCINO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO CURCINO DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia. O douto advogado constituído pelo paciente peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do “habeas corpus” (ID 25311532). 2. Por questão de deferência, dê-se vista à douta Defensoria Pública para se manifestar quanto à petição formulada pelo impetrante constituído pelo paciente. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 04 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator